Tribunal: TJDFT
Processo: 0740302-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA.

1. O prazo da prescrição intercorrente tem início após a suspensão da execução por um ano, o que não ocorreu nos presentes autos. (CPC/2015 921 § 4)

2. A declaração tardia de nulidade de atos processuais e seus respectivos efeitos devem ser considerados de modo que seja evitada a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, expressamente rechaçada pelo STJ, em que a parte tenta se beneficiar pela declaração em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.